Tribunal: TJMT
Processo: 1002178-03.2020.8.11.0007
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002178-03.2020.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3033-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), JOSE FERNANDO BASSETO - CPF: 943.603.751-15 (APELADO), THALISSON MAKE FERNANDES RAMOS - CPF: 017.577.721-70 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/3033-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO VIDA – PREVISÃO DE COBERTURA PARA DOENÇA GRAVE – SEGURADO ACOMETIDO POR NEOPLASIA DE TIREÓIDE – NEGATIVA POR AUSÊNCIA DE METÁSTASE – LIMITAÇÃO CONTRATUAL QUE SE MOSTRA ABUSIVA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO

– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz da lei consumerista, possibilitar a cobertura para doença grave somente em casos de
extrema gravidade
já com a formação de metástase mostra-se abusiva, pois foge a própria natureza do seguro de resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.

O mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A., visando reformar a sentença, de Id. n.o 11200505, proferida pelo Juízo da 6a Vara da Cível da Comarca de Alta Floresta, que, na Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais no 1002178-03.2020.8.11.0007, ajuizada por JOSÉ FERNANDO BASSETO, julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos,
in verbis
:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e, em consequência, julgo extinto o feito com análise do mérito, nos moldes do artigo 487, I do Novo Código de Processo Civil, para:

(01) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por doença grave fixado na apólice, qual seja, R$ 37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data, com juros moratórios de 1% (um por cento) ano mês, a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

(02) CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), à título de danos morais, sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir da presente data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Em razão da sucumbência, condeno ainda as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, com base no artigo 85, § 2° do NCPC, fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos moldes acima delineados.”

Em suas razões, de Id. n.o 112400508, a apelante defende a exclusão da cobertura para a doença do autor, pois as condições gerais do contrato preveem que as neoplásicas malignas amparadas na avença são só aquelas com metástase à distância, isto é, as que se disseminam para órgãos distantes do tumor original, o que não ocorreu na hipótese.

Discorre sobre a inexistência de danos morais na medida em que o demandante não sofreu qualquer abalo psicológico.

Por fim, requer o provimento do recurso para rejeitar os pedidos iniciais. Sucessivamente, pede o afastamento dos danos morais ou a sua redução.

O apelado apresentou as contrarrazões de Id. n.o 112400513 pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada pelo apelado em face da apelante, em razão de contrato de seguro havido entre as partes, com previsão de cobertura e indenização para a hipótese de doença grave.

O autor informou na exordial que foi acometido de “Carcinoma papilífero variante sólido com áreas oncocíticas” e, diante disso, requereu o pagamento da indenização prevista na apólice, correspondente a 10% do prêmio total, o que foi negado pela ora recorrente em em face da ausência de metástase.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais e em face desse decisum insurge-se a seguradora recorrente para ver afastada as condenações impostas.

Pois bem.

Colhe-se dos autos que, em 31.05.2019, foi celebrado entre as partes o contrato 8064 - PROTEÇÃO VIDA VAN GOGH, apólice no 113308 (Id. n.o 112400452), onde foi estipulada a indenização total no valor de R$375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) para o caso de morte e de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais) para doenças graves.

De acordo com a apólice, a cobertura do seguro teria início em 24 (vinte e quatro) horas a partir do dia da contratação e o prazo de carência seria de 60 (sessenta dias) para o caso de doença grave.

Entretanto, na data de 05.12.2019, o apelado/segurado foi diagnosticado com “Carcinoma papilífero variante sólido com áreas oncocíticas”, conforme relatório anátomo patológico de Id. n.o 112400454, e, mesmo assim, a cobertura contratada foi negada.

Nesse cenário, é de se compreender que o apelado, na qualidade de segurado/beneficiária, tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação, haja vista que o fato gerador da pretensão, isto é, o diagnóstico de câncer de tireóide, deu-se após o período de carência da apólice contratada.

Outrossim, ainda que a seguradora alegue que as condições do contrato preveem que as neoplásicas malignas amparadas na avença são só aquelas com metástase à distância, isto é, as que se disseminam para órgãos distantes do tumor original, o que se verifica no Item 3.4.2 - Id. n.o 112400478 pág. 13, compreendo que tal determinação se mostra abusiva.

A recorrente não refuta o fato de que o autor foi acometido por neoplasia maligna, somente mostra irresignação ante a impossibilidade de cobertura securitária quando o quadro de doença grave não evoluiu com o surgimento de metástase.

O enunciado da cláusula 3.4.2 (Id. n.o 112400478) estabelece como cobertura securitária a ocorrência doença neoplásica maligna (câncer ou tumor maligno), mas, na sequência, possibilita a cobertura somente em casos extremamente graves da doença com metástase, o que, a meu ver, foge a própria natureza do seguro contratado que inclui resguardar, com um aporte financeiro, o contratante em um momento difícil da vida onde se encontra em quadro de saúde delicado.

Pensar de modo contrário seria admitir que o contratante somente teria acesso ao prêmio quando estivesse já em seu leito de morte, com a doença grave em grau irreversível.

No ponto, coaduno o meu entendimento ao do Magistrado
a quo
e, para evitar tautologia desnecessária, transcrevo trecho pertinente da sentença,
in verbis
:

“Constato que o requerente firmou o contrato de seguro de vida em 31/05/2019, sendo que foi diagnosticado com carcinoma papilífero variante sólido com áreas oncocíticas, que é um tipo de Neoplasia Maligna, depois do período de carência. [...]

O contrato de adesão possui um tópico específico denominado “o que o seguro cobre”, sendo claramente especificado que doença grave: câncer ou tumor maligno gera o recebimento da indenização no patamar de 10% do valor da apólice. Ora, o autor encontrava-se acometido com carcinoma, doença grave listada entre a cobertura abrangida pelo seguro de vida contratado.

Dessa forma, diante da constatação da doença grave do autor, o pagamento pela requerida no valor estabelecido na apólice é devido.”
Id. n.o 112400505.

A propósito:

“APELAÇÃO – "AÇÃO DE COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS" – Seguro –
Indenização securitária – Autor com neoplasia maligna de testicular – Doença grave caracterizada - Seguradora nega pagamento, face a ausência de metástase - Cláusula de exclusão de cobertura que se revela abusiva – Exigência que contraria a finalidade do contrato de seguro de vida -
Presença de terminologias e adjetivos de difícil compreensão - Consumidor em situação de desvantagem exagerada – Laudo pericial conclusivo em não descartar a possibilidade de metástase futura - Danos morais não caracterizados - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10643294220168260002 SP 1064329-42.2016.8.26.0002, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 27/02/2019, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2019)

“Apelação Cível. Ação de Indenização SECURITÁRIA por Doença Grave c/c Danos Morais. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA seguradora RÉ. 1. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
SEGURADA ACOMETIDA POR CÂNCER DE CÓLON. PREVISÃO CONTRATUAL DE COBERTURA EM CASO DE NEOPLASIA MALIGNA DO APARELHO DIGESTIVO. risco acobertado. exigência de prova do estágio DE METÁSTASE DA DOENÇA. inaplicabilidade ao caso. contrato de adesão. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS FAVORAVELMENTE AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47). recusa injustificada.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. 2. PRETENSO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. negativa de cobertura securitária. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABALO MORAL INDENIZÁVEL. sentença reformada. sucumbência redistribuída, com NOVA fixação de honorários em favor de ambas as partes. RECURSO CONHECIDO E parcialmente PROVIDO. (TJPR - 10a C.Cível - 0022020-29.2017.8.16.0014 - Londrina - Rel.: DESEMBARGADOR FRANCISCO EDUARDO GONZAGA DE OLIVEIRA - J. 15.02.2021)”
(TJ-PR - APL: 00220202920178160014 Londrina 0022020-29.2017.8.16.0014 (Acórdão), Relator: Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 15/02/2021, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/02/2021)

Com efeito, merece ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por doença grave fixado na apólice na quantia de R$37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais).

Em relação a indenização pelo abalo moral sofrido, a verdade é que a análise do contexto dos autos leva ao reconhecimento de que não se justifica o pleito de indenização por dano moral.

O tema submetido à apreciação diz respeito ao sofrimento da alma, à dor, ao constrangimento, à humilhação, que decorrem de atos lesivos praticados contra a própria pessoa e seus familiares. Constitui ofensa ao decoro, aos bons costumes, à honra, à liberdade da pessoa ou de sua família. Enfim, atinge a personalidade.

A comprovação de sua ocorrência, evidentemente, vai depender da verificação de cada caso concreto, observando-se que, no caso em exame, não se trata de uma situação em que o dano moral se encontra caracterizado
in re ipsa
, havendo necessidade de efetiva demonstração, do que não se incumbiu, a meu ver, o autor.

Com o devido respeito, a descrição feita na petição inicial não é suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dor, sofrimento, lesão aos sentimentos íntimos juridicamente protegidos. Sem dúvida, evidencia uma inegável situação de transtorno, mas que não é o bastante para identificar o verdadeiro dano moral.

Logo, do cotejo das alegações e provas produzidas, a negativa do pagamento de indenização securitária por doença grave, por si só, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Além disso, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu na espécie.

A propósito:

“AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ÓBITO DA PROPONENTE - NEGATIVA DE COBERTURA COM BASE NA INADIMPLÊNCIA – CONTRATO CANCELADO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA SEGURADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cerne da controvérsia reside na análise da alegação da seguradora de que a negativa de cobertura securitária foi legítima, uma vez que, quando da ocorrência do óbito da proponente, a apólice de seguro havia sido cancelada, em razão da ausência de pagamento de parcelas do prêmio pela segurada. Conforme dispõe o verbete sumular n. 616, do STJ, o cancelamento do contrato de seguro, com base na inadimplência, só pode ser invocado para a negativa de cobertura se há comprovação de que a segurada foi notificada previamente à rescisão contratual, o que não restou demonstrado pela apelada. In casu, apesar do dissabor suportado pela apelante, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, um aborrecimento ante ao distrato contratual.”
(TJ-MT 10018429120208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do c. STJ, o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados. In casu, apesar do dissabor suportado pela apelada, tenho tal conduta, por si só, não é capaz de gerar indenização por dano moral, mas sim, um aborrecimento ante ao distrato contratual.”
(TJ-MT 00005295020188110052 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 11/08/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2021)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022